Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ACTIO NATA.

1. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O art. 189 do Código Civil estabelece que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge com a violação do direito (actio nata). Não é admissível que a perda da pretensão ocorra antes que o titular do direito tenha conhecimento da violação.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.